Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-51.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700436-51.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, GABRIEL MONTEIRO DA SILVA APELADO: GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a Defesa de Gabriel Monteiro da Silva foi devidamente intimada para apresentar resposta ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público sob ID 72946088, mas se limitou, numa espécie de réplica, a se contrapor às contrarrazões ministeriais, ofertadas em resposta ao recurso de apelação da defesa. Assim, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e considerando que o réu está indefeso neste ponto, proceda-se à intimação da defesa de Gabriel Monteiro da Silva para apresentar resposta ao recurso ministerial de ID 72946088. Vindas as contrarrazões, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para nova manifestação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator